Tribunal: TJES
Processo: 0014255-57.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014255-57.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JEFFERSON ALVES SARAIVA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014255-57.2021.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JEFFERSON ALVES SARAIVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
visando a reforma
da sentença de fls.
3
17/321
, prolatada pel
a
MM
ª
. Ju
í
z
a
de Direito da
4
ª
Vara
Criminal de
V
itória
, que condenou o réu

J
EFFERSON ALVES SARAIVA

pela prática do crime descrito no artigo 33, “
caput”,
da Lei nº 11.343/2006,
a uma pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, para cumprimento no regime semiaberto.

Na forma das razões de fls.
3
46/349
, pleiteia o Ministério Público
a majoração da pena-base
imposta ao
réu
,
haja vista
a preponderância do artigo 42, da Lei Antidrogas.

Contrarrazões defensivas às fls.

3
57/359
, pel
o improvimento do recurso de apelação
.

Submetido o feito ao Ministério Público de Segundo Grau, foi lançado o judicioso parecer de lavra d
a
ilustre Procurador
a
de Justiça
I
zabel Cristina Salvador Salomão
, pelo conhecimento e provimento do apelo.

Pois bem.

Inicialmente, v
ale registrar que no nosso ordenamento jurídico instituiu-se um critério onde o julgador exerce relativo arbítrio na fixação da sanção, ao dosá-la de acordo com as diversas circunstâncias inerentes a cada caso concreto, o que lhe faculta a escolha da penalidade mais adequada ao agente, possibilitando, em contrapartida, a individualização da pena e a eficácia da punição
(arts. 59 e 68, do Código Penal)
.

Diante dos elementos trazidos pelo dispositivo acima referido, que traça o comportamento do acusado, bem como as particularidades que envolveram o ilícito, deve o magistrado aplicar a sanção cabível, segundo o que lhe parecer necessário e suficiente para atender aos fins da pena.

Em sendo assim, cada circunstância desfavorável ao acusado servirá como um índice preciso para se fixar a
reprimenda
base e, desta forma, deve a
mesma
se afastar do mínimo legal, quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente.

No caso focado, p
ercebe-se nos autos que
a
ilustre magistrad
a
sentenciante,
atendendo aos parâmetros estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal,
e
também escorada no
art
igo
42, da Lei de Tóxicos
fixou
a pena-base
do recorrido em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em patamar um pouco acima do mínimo legal, repito,
levando em consideração a
existência 0
1
(
uma
)
circunstância desfavoráve
l
em face do ora recorr
ido,
a saber, sua reincidência,

sopesando, a
inda,

como preponderando o referido artigo 42 da lei de Drogas,
eis que a ré encontrava-se com 315,6g de cocaína
.

Desta feita, tenho que não procedem os argumentos
do “parquet”
, pois, o que se verifica de forma clara, é que
a

MMª Ju
íza

se utilizou de um critério subjetivo para valorar as citadas circunstâncias judiciais dentro dos limites permitidos pela legislação.

Diante destas considerações, é induvidoso que a pena deve guardar direta relação com a gravidade do delito, e no caso concreto, entendo que
a

magistrad
a
“a quo”

foi coerente ao estipular a pena-base,
dentro da discricionariedade que lhe é conferida pelo legislador
.

N
este sentido:

“
(...
).
1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador e está atrelada às particularidades fáticas do caso concreto, de forma que somente é passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade na fixação da pena. 2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. 3. Na hipótese, a pena-base foi exasperada de forma proporcional, em razão da grande quantidade e da natureza especialmente deletéria da droga apreendida
(...)
. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 778.608; Proc. 2022/0332237-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/11/2022; DJE 16/11/2022)
.

Ante o exposto,
conheço do recurso, mas
NEG
O
-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014255-57.2021.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JEFFERSON ALVES SARAIVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES –
ART. 33, “CAPUT”, DA LEI 11.343/06 -
RECURSO
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO – MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE –
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 68, DO CP E 42, DA LEI DE TÓXICOS

-
RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO
.
1
-
A
ilustre magistrad
a
sentenciante,
atendendo aos parâmetros estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal,
e
escorada no
art
igo
42, da Lei de Tóxicos
fixou
a pena-base
do recorrido, em patamar um pouco acima do mínimo legal,
levando em consideração a
existência 0
1
(
uma
)
circunstância desfavoráve
l
,
a saber, sua reincidência,

sopesando, a
inda,

como preponderando o referido artigo 42 da lei de Drogas,
eis que a ré encontrava-se com 315,6g de cocaína
.
Portanto, não procedem os argumentos
do “parquet”
, pois, o que se verifica de forma clara, é que
a

MMª Ju
íza

se utilizou de critério subjetivo para valorar as citadas circunstâncias judiciais dentro dos limites permitidos pela legislação.
Diante destas considerações, é induvidoso que a pena deve guardar direta relação com a gravidade do delito, e no caso concreto,
a

magistrad
a
“a quo”

foi coerente ao estipular a pena-base,
observando os parâmetros legais devidos
.
2. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.